Tribunal: STJ
Processo: 0025196-94.2013.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841494 - PR (2025/0015340-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE FLORIANO ROSA
AGRAVANTE
: MUTSUMI OGURA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
MARIA LÚCIA ARAÚJO NOGUEIRA - PR022423
AGRAVADO
: FABIOLA FEDEGER MELO
ADVOGADO
: MARCELO CHEDID - PR017859
AGRAVADO
: PEDRO FEDEGER MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DAS ANOTAÇÕES NO
REGISTRO DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO POR
INSTRUMENTO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO, DOLO,
LESÃO, MÁ-FÉ E INCAPACIDADE MENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por José Henrique
Floriano Rosa e pelo espólio de Mutsumi Ogura contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, em
ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel
cumulada com cancelamento de registros e revogação de
procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional por afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) verificar se é possível reconhecer nulidade dos negócios
jurídicos por erro, dolo, lesão, má-fé e incapacidade mental; (iii)
examinar se o pedido de diligência com base no
§ 3o, do
art. 938,
CPC poderia ser analisado sem prévio prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada e suficiente,
as questões relevantes da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao pleito da parte.
Documento eletrônico VDA51830437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 22134460-c521-4670-8d74-b12655881a46

4. A revisão do entendimento da instância de origem quanto à
inexistência de vício de consentimento, dolo ou incapacidade
mental demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
5. A ausência de prévio debate na instância de origem acerca da
aplicação do
§ 3o, do CPC atrai a incidência da Súmula
art. 938,
211 do STJ, impedindo o conhecimento da matéria em recurso
especial.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da
análise fático-probatória ou a caracterização de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado.
7. A jurisprudência consolidada do STJ veda o manejo do recurso
especial como meio de rejulgamento da causa, cuja função é
restrita à uniformização da interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 22134460-c521-4670-8d74-b12655881a46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841494 - PR (2025/0015340-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE FLORIANO ROSA
AGRAVANTE
: MUTSUMI OGURA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
MARIA LÚCIA ARAÚJO NOGUEIRA - PR022423
AGRAVADO
: FABIOLA FEDEGER MELO
ADVOGADO
: MARCELO CHEDID - PR017859
AGRAVADO
: PEDRO FEDEGER MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DAS ANOTAÇÕES NO
REGISTRO DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO POR
INSTRUMENTO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO, DOLO,
LESÃO, MÁ-FÉ E INCAPACIDADE MENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por José Henrique
Floriano Rosa e pelo espólio de Mutsumi Ogura contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, em
ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel
cumulada com cancelamento de registros e revogação de
procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional por afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) verificar se é possível reconhecer nulidade dos negócios
jurídicos por erro, dolo, lesão, má-fé e incapacidade mental; (iii)
examinar se o pedido de diligência com base no
§ 3o, do
art. 938,
CPC poderia ser analisado sem prévio prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada e suficiente,
as questões relevantes da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao pleito da parte.
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

4. A revisão do entendimento da instância de origem quanto à
inexistência de vício de consentimento, dolo ou incapacidade
mental demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
5. A ausência de prévio debate na instância de origem acerca da
aplicação do
§ 3o, do CPC atrai a incidência da Súmula
art. 938,
211 do STJ, impedindo o conhecimento da matéria em recurso
especial.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da
análise fático-probatória ou a caracterização de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado.
7. A jurisprudência consolidada do STJ veda o manejo do recurso
especial como meio de rejulgamento da causa, cuja função é
restrita à uniformização da interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por José Henrique
Floriano Rosa e Mutsumi Ogura contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 2904-2906):
JOSE HENRIQUE FLORIANO ROSA E OUTRA interpuseram
tempestivo recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido e
complementado pela Vigésima Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Alegaram violação dos artigos: a) 489, § 1o e 1.022, inciso II, parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

deficiência de fundamentação e omissão no acórdão recorrido acerca
das questões suscitadas; b) 113, 138, 139, incisos I e II, 145 e 157 do
Código Civil, afirmando que deve ser reconhecida a nulidade do negócio
jurídico, diante da existência de erro, dolo, lesão e má-fé dos
beneficiários. Aduziram que “o negócio jurídico de compra e venda do
imóvel localizado em Curitiba, bairro Santa Quitéria, não pode ser
analisado de maneira isolada, mas sim compreendido por todo o
contexto negocial e as pessoas envolvidas na relação jurídica nula, o
que remonta ao ano de 2010, quando a recorrente Mutsumi iniciou a
realização de negócios viciados por erro, dolo, lesão e má-fé (dos
beneficiários), além dos vícios que acometiam a sua sanidade mental”
(mov. 1.1 – REsp); c) 938, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando
a necessidade de conversão do feito em diligência “para sanar a
controvérsia acerca do momento em que a recorrente não estava o gozo
de suas faculdades mentais” (mov. 1.1 – REsp).
Inicialmente, com relação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil não se verifica a apontada afronta, uma vez que todas as
questões necessárias ao julgamento da lide foram analisadas de forma
fundamentada pelo Colegiado, como se denota da leitura do acórdão
recorrido, que contém a seguinte ementa (mov. 46.1 – Apelação Cível):
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO,
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DAS
ANOTAÇÕES NO REGISTRO DE IMÓVEL E REVOGAÇÃO DE
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DE
CUJUS
POSSUÍA
DIFICULDADES
COM
A
LÍNGUA
PORTUGUESA POR SER JAPONESA. NEGÓCIO JURÍDICO
QUE FOI REALIZADO EM CARTÓRIO COM A PRESENÇA E
ANUÊNCIA DO SEGUNDO AUTOR (ESPOSO DE MUTSUMI
OGURA) QUE É BRASILEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO ACERCA
DA FALTA DE HIGIDEZ MENTAL DA AUTORA NO TEMPO DA
REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. LIMINAR DE INTERDIÇÃO
CONCEDIDA APÓS A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, O QUE
NÃO COMPROVA A INCAPACIDADE AO TEMPO DO ATO.
INTERDIÇÃO QUE NÃO FOI DEFINITIVAMENTE CONFIRMADA.
FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O
REQUERIDO SERIA UM ESTELIONATÁRIO QUE ESTARIA
DILAPIDANDO O PATRIMÔNIO DA AUTORA. DOLO DOS
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

REQUERIDOS
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA SOBRE AS FRAUDES ALEGADAS
PELOS REQUERENTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
Nesse contexto, destaca-se que “As questões postas em discussão
foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,
fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento
desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta” (AgInt no
Rel. Min. MARCO
AREsp 1768573/SP,
BUZZI, Quarta Turma, DJe
.
16/12/2022)
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. (...) 1. Segundo
CPC/2015
orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão
recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do
direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional. (...) 4. Agravo interno
desprovido” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.595.147/SE,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/8/2024,
de
.
28/8/2024)
Com relação aos demais artigos tidos como violados, a revisão do
julgado não é cabível na via especial, pois demandaria necessariamente
a incursão no contexto fático e probatório dos autos, aplicando-se a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICOS C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...)
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
que não houve vício de consentimento ou erro substancial capaz
de anular o contrato, demandaria, inevitavelmente, o exame do
contexto fático-probatório dos autos, procedimento obstado a esta
Corte Superior ante o teor da
3. Esta Corte de
Súmula 7/STJ.
Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

referido óbice impede o exame do dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do
caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de
origem. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1407951/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
20 /05/2019,
22/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA.
IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
REGISTRO.
POSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIOANAL
NÃO
DEMONSTRADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FICTO.

SÚMULA
No
211/STJ.
NULIDADE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
OFÍCIO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
COMPROVADA.
BOA-
FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME.
1.
SÚMULA No 7/STJ.
Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo
integral a controvérsia posta. 2. Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
3. Não há impropriedade em afirmar a falta
Súmula no 211/STJ.
de prequestionamento e afastar a negativa de prestação
jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente fundamentado
sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente. 4. De acordo com a jurisprudência
deste Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto
em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no
art. 1.025
mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos. 5. A ausência
art. 1.022
de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por
si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da
Súmula n.o 283 do STF. 6. No caso, rever o entendimento do
tribunal local, que, amparado no contexto fático-probatório dos
autos, afastou a nulidade do negócio jurídico porque à época não
havia interdição, reconheceu a boa-fé da recorrida e a
comprovação da posse do imóvel adquirido por promessa de
compra e venda, exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

nos 5 e 7 /STJ. (...) 9. Agravo interno não provido” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
Sem os destaques no original).
Por fim, quanto ao artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil não
houve o necessário prequestionamento, constando do acórdão
declaratório que “O parcial conhecimento se deve ao fato de o pedido de
conversão do feito em diligência não ter sido aventado nas razões do
recurso de apelação, portanto, os aclaratórios não são mostram o meio
adequado para tal requerimento” (mov. 21.1 – ED).
Assim, incide o veto da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, o
que impede a admissão do recurso.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que “Conforme entendimento desta
Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
c/c 489 do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às
teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no
AREsp 1682791 / RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda
Turma, DJe 12.02.2021).
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nas razões do agravo em recurso especial, José Henrique Floriano Rosa
e o Espólio de Mutsumi Ogura sustentaram que as teses apresentadas são
exclusivamente de direito, não exigindo reexame de provas. Alegaram violação dos
arts. 113, 138, 139, I e II, 145 e 157 do Código Civil, ao argumento de que os negócios
jurídicos celebrados foram viciados por erro, dolo, lesão e má-fé, além de vícios
relacionados à sanidade mental da recorrente Mutsumi Ogura. Defenderam, ainda, que
o Tribunal de origem deixou de analisar aspectos relevantes, como a indução em erro
por promessas de ganhos milionários, a utilização de documentos falsos e a tentativa
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

de alienação de 27 imóveis por meio de procuração com amplos poderes, o que
configuraria violação ao
do CPC. Requereram, também, a conversão do feito
art. 1.022
em diligência, nos termos do
§ 3o, do CPC, para sanar a controvérsia acerca
art. 938,
da capacidade mental da recorrente à época dos negócios jurídicos.
Entretanto, a decisão que inadmitiu o recurso entendeu ser necessário o
revolvimento fático-probatório, pois a análise das alegações, especialmente quanto à
configuração de erro, dolo, lesão e má-fé, dependeria da reavaliação do conjunto de
provas, vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. Além disso, a
decisão destacou a ausência de prequestionamento quanto ao
§ 3o, do CPC,
art. 938,
aplicando-se o óbice da Súmula 211 do STJ. Por fim, a decisão apontou que as
questões relativas à violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC foram devidamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, é sabido que para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados,
§ 3o, do CPC, não foi debatidos pela Corte de origem.
art. 938,
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões
do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
(
relator
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ."
AREsp n. 2.910.109/SC,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:21
Código de Controle do Documento: bcea5560-03e7-42b8-82c5-a431d3c713f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.841.494 / PR
Número Registro: 2025/0015340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181117420248160194 00251969420138160001 181117420248160194
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE FLORIANO ROSA
AGRAVANTE : MUTSUMI OGURA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
MARIA LÚCIA ARAÚJO NOGUEIRA - PR022423
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
AGRAVADO
: FABIOLA FEDEGER MELO
ADVOGADO
: MARCELO CHEDID - PR017859
AGRAVADO
: PEDRO FEDEGER MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 29364430-3834-444e-b0b8-e4bf32d57949

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 29364430-3834-444e-b0b8-e4bf32d57949